Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736276-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CM BRASÍLIA EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEBÊNTURES. INDICAÇÃO. GARANTIA. ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. ORDEM LEGAL. INOBSERVÂNCIA. RECUSA PELO DISTRITO FEDERAL. LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora, nos termos do artigo 52 da Lei 6.404/1976. 2. No caso em análise, o oferecimento de debêntures como garantia da execução fiscal não atende à ordem de preferência legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/198, razão pela qual é legítima a recusa do Distrito Federal fundamentada na baixa liquidez e difícil alienação dos ativos. 3. A invocação genérica do princípio da preservação da empresa não é capaz de demonstrar a imperiosa necessidade de afastamento do rol de prioridade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980, 585, inciso I, 620 e 655, incisos X e XI, todos do Código de Processo Civil de 1973, porque deveria ter acolhido o pedido de indicação à penhora de debêntures em execução fiscal. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de julgados do TRF-1 e do STJ, um deles proferido em sede de decisão monocrática. Requer no ID 45111581 – Pág. 21 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ (OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465). Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980, 585, inciso I, 620 e 655, incisos X e XI, todos do CPC/1973, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC)” (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). No mesmo sentido, as seguintes decisões singulares: AREsp n. 2.259.023, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/03/2023; e AREsp n. 2.284.005, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 02/03/2023. Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, a “Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgInt no AREsp n. 2.298.047/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ (OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465). Por fim, no que se refere ao pedido de fixação de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015